Tribunal: TJMT
Processo: 1014695-16.2024.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014695-16.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[ESTELA JOSE OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 024.480.181-97 (RECORRENTE), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA - CNPJ: 07.278.350/0001-63 (RECORRIDO), ANTONIO EDUARDO GONCALVES DE RUEDA - CPF: 947.056.154-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1014695-16.2024.8.11.0002.

Origem
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE-MT.

Recorrente(s):
ESTELA JOSÉ OLIVEIRA DOS SANTOS.

Recorrida(s):
SS COMÉRCIO DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA.

Relator: Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
21 A 24/10/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA AFASTADA – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CARNÊ DO BAÚ DA FELICIDADE – ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DAS PARCELAS – ADIMPLEMENTO PARCIAL -
AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
– IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 240639239, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
improcedente
o pleito inicial.

Em argumento recursal, a reclamante alega a ocorrência de danos morais e materiais, em razão da falha na prestação do serviço da demandada. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida, em preliminar, impugna o pedido de justiça gratuita. No mérito, rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, visto ter sido concedida na decisão prolatada no id. n° 240639243, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão.

Segundo consta na petição inicial, a reclamante, em
abril de 2023
, adquiriu um carnê do “Baú da Felicidade Jequiti”,
no intuito de participar dos sorteios oferecidos pela reclamada e, ao final, resgatar o equivalente ao valor pago, devidamente atualizado na forma do regulamento.

Aduz a autora que realizou o pagamento do carnê, sendo 12 (doze) parcelas de R$ 15,00 (quinze reais) cada, totalizando a quantia de R$ 180,00 (cento e oitenta reais). No entanto, a reclamada negou a efetuar o resgate dos valores desembolsados.

Em contestação, a reclamada alega a ausência de ato ilícito, em razão da inadimplência pela parte autora das parcelas 4, 9, 10 e 11, inexistindo o dever de indenizar.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
improcedente
o pleito inicial, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

“(...)
analisando o processo e os documentos a ele acostados na inicial, verifica-se que a parte reclamante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, art. 373, I do CPC.

Observa-se que a primeira parcela (01) paga pela requerente foi em 18/04/2023, assim, a segunda parcela (02) ficaria para o mês seguinte o seu pagamento (maio/2023).

Pois bem, visualizando os autos,
verifico o não pagamento da parcela 04 que ocorreria em julho/2023
.

De fato, a parte autora realizou pagamentos em abril, maio, junho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro de 2023, janeiro, fevereiro e março de 2024, porém,
quanto ao pagamento realizado no mês de julho/2023 não vislumbrei tal pagamento
.

Portanto, a Autora teria direito a realizar o resgate do valor em forma de produtos de cosméticos da marca Jequiti, após o pagamento das parcelas,
contudo, não visualizei o pagamento da parcela 04 que seria paga em julho/2023
– conforme se vê na tela juntada pela requerida.

Desta feita, não se verificando a ocorrência de comprovação de qualquer conduta ilícita ou indevida por parte da Reclamada, não há se falar em sua condenação por danos morais e materiais
.
(...)” (
grifei)

No caso, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vê-se que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque, a parte autora não logrou êxito em demonstrar os fatos alegados na inicial, no sentido de que
todas
as parcelas do carnê foram quitadas, não se desvencilhando de seu ônus probatório, contrariando o que dispõe o art. 373, I, do CPC.

No presente feito, vê-se que a autora juntou à inicial comprovantes de pagamento concernentes às parcelas de
abril/2023
(id.
240639202
),
maio/2023
(ids.
240639191
,
240639192 e
240639203
)
,
junho/2023
(ids.
240639193
e
240639204
),
agosto/2023
(ids.
240639194
e
240639205
),
setembro/2023
(id.
240639195
),
outubro/2023
(id.
240639196
),
novembro/2023
(id.
240639197
),
dezembro/2023
(id.
240639198
),
janeiro/2024
(id.
240639199
),
fevereiro/2024
(id.
240639200
) e
março/2024
(id.
240639201
),
não demonstrando, portanto, o pagamento referente ao mês de julho/2023
.

Conforme o artigo 476, do Código Civil, “
Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro
.”

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo, em que pese as alegações da recorrente, inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou o MM. Juiz sentenciante.

Desse modo, não havendo demonstração de ato ilícito por parte da reclamada, não há que se falar em dano sofrido pela reclamante, isto porque, aquele é condição à ocorrência deste, impondo-se, assim, a manutenção da improcedência do pedido inicial.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme o disposto no artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024